Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-59.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007640-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CANDIDO DUARTE BRAGA NETO - CPF: 601.033.617-15 (AGRAVADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO – NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SUBMISSÃO À CIRURGIA REPARADORA DE DOENÇA CRÔNICA – DIÁRIAS POR DIA DE AFASTAMENTO – RESTRIÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA – SIMPLES DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo a existente entre segurador e segurado, aplicam-se as estipulações do Código de Defesa do Consumidor no que atine à apreciação e interpretação dos termos contratuais. 2. O CDC prevê que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo (art. 46), e que, nos casos de contrato de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo s
ua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §4º).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1007640-59.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” (Proc. nº 1002156-37.2020.811.0041), ajuizada contra os agravantes por CÂNDIDO DUARTE BRAGA NETO, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, para determinar às rés que depositem em juízo o valor da indenização diária prevista no contrato de seguro celebrado entre as partes, até o limite estipulado na apólice vigente, no prazo máximo de 05 dias (cf. Id nº 38440951 - Pág. 84 e 85).

Os agravantes afirmam que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC à antecipação da tutela, pois não há demonstração do perigo de dano necessário à concessão do pedido, até porque o “
agravado nem mesmo fora afastado de forma efetiva

para a cirurgia
”, tampouco se vê a probabilidade do direito alegado, na medida em que há expressa exclusão de cobertura para o caso reclamado pelo agravado, e, além disso, cuida-se de medida irreversível, cujo prejuízo sequer poderá ser restituído na forma do art. 302 do CPC.

Alegam que “
a decisão agravada se calca em relatório médico
(...)
em que fica claro: i) que o agravado possui diagnóstico que não tem amparo pelo seguro, ii) que necessária avaliação clínica, cardiológica, anestesiológica e exames complementares para se checar se a cirurgia será possível
”, ou seja, a medida liminar foi concedida “
mesmo

sem a necessária perícia médica, calcando-se em simples relatório médico unilateral, alheio às cláusulas de contrato
”,

ignorando, ainda, o fato de que
“o agravado pretende o recebimento antecipado das diárias antes do afastamento e da cirurgia se concretizar
”
.

Dizem que a apólice é perfeitamente clara e compreensível quanto às situações cobertas e excluídas, atendendo os ditames do CC e do CDC, argumentando que o agravado “
é pessoa letrada (médico) e não pode ser considerado hipossuficiente na presente relação, sobremaneira porque entende, de forma profissional, todas as exclusões médicas tratadas na cobertura (da apólice), (de modo que) não é crível que tenha se mantido como segurado desde 2009 de um seguro com diversas coberturas e nunca tenha tido a mínima curiosidade de se inteirar das coberturas contratadas
”
.

Sustentam, no mais, que a decisão foi
ultra petita
ao determinar o depósito do valor correspondente ao limite das diárias previsto na apólice, que é de 1 ano (365 dias), já que o autor pediu o pagamento pelo período máximo de 6 meses; defende, ademais, ser necessário condicionar a efetivação da tutela provisória à prestação de caução, nos termos do §1º do art. 300 do CPC.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, ou, no mínimo, seja delimitado o número de diárias a serem depositadas, exigindo-se a prestação de caução idônea do autor/agravado (cf. Id nº. 38430499).

A decisão de Id nº 38975988 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões de Id nº 39214450, combatendo os fundamentos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem refere-se à ação cominatória proposta pelo agravado em desfavor dos agravantes, em que foi pleiteada a antecipação dos efeitos da tutela para compelir os réus a disponibilizar a indenização securitária estipulada no seguro contratado (“
seguro de renda protegida
”), consubstanciado no pagamento das “
diárias por incapacidade temporária
”, uma vez que o autor/segurado foi diagnosticado com osteoporose de quadril e joelhos , com a indicação de imediata submissão à procedimento cirúrgico; alternativamente, em caráter cautelar, pediu fosse determinado aos réus que depositassem nos autos o valor das diárias devidas, autorizando-se o levantamento do depósito quando da sentença de procedência do pedido.

Eis os fatos narrados na petição inicial:

“O AUTOR é médico e labora de forma autônoma em seu consultório. Em 2009, contratou do UNIBANCO um seguro de renda protegida, que lhe foi vendido pela gerente de sua agência bancária à época, (...). O seguro seria uma garantia para o caso de o AUTOR precisar, por motivos de saúde, se afastar do trabalho, seja por sofrer algum acidente seja por ser acometido por doença que lhe retirasse a capacidade temporária ou permanente de trabalho, permitindo que o mesmo recebesse uma diária equivalente a renda declarada para cobertura, que atualmente perfaz o montante de R$ 635,25 por dia de afastamento.

No momento da contratação, a única exclusão de cobertura declarada pelo banco foi a de tentativa de suicídio nos dois primeiros anos do contrato, não fazendo menção a nenhuma exclusão de cobertura por tipo de doença. O AUTOR não recebeu sua apólice nem as condições gerais da contratação, pois, segundo a gerente que lhe vendeu, o seguro tinha cobertura ampla, com exceção do suicídio. (...). Durante todos esses anos, o AUTOR jamais recebeu qualquer documento que lhe informasse a alteração do produto adquirido, quiçá anuiu com eventuais mudanças nas condições estipuladas.

Há cerca de 03 anos o AUTOR vem tratando uma doença ortopédica denominada Osteoartrose de Quadril e Joelhos, (...).. No final do mês de outubro de 2019, o AUTOR recebeu indicação cirúrgica para correção de quadril com implante de prótese total, denominada ARTROPLASTIA TOTAL no quadril direito. (...).

Como parte dos atos preparatórios da cirurgia, o médico lhe recomendou repouso pré e pós-cirúrgico, que totalizam aproximadamente 05 meses, tempo mínimo para que esteja liberado para retornar às suas atividades clínicas em consultório. (...), o AUTOR entrou em contato com a RÉ, informando sobre a necessidade de afastamento temporário de suas funções laborais para o ato cirúrgico e solicitando a liberação de sua renda protegida pelo período em que estivesse afastado do consultório. Contudo, para sua surpresa, em 05.11.2019 o AUTOR recebeu da RÉ resposta NEGANDO a cobertura da indenização paga na forma de diária sob alegação de que o motivo do afastamento se encaixa na hipótese de doença exclusa da cobertura.”

Em primeiro momento, ao receber a petição inicial, a MMª. Juíza indeferiu a tutela de urgência, por considerar não configurada a indispensável probabilidade do direto, pois,
“
conforme documento acostado no Id 28166348, onde constam as condições gerais e especiais do seguro de renda protegida, verifica-se a exclusão da cobertura em caso de doenças, conforme diagnosticada na parte autora
”

(cf. Id nº 38440951 - Pág. 72/76).
Entretanto, ao reapreciar a questão a pedido do autor, decidiu conceder em parte o pedido, para “
determinar que os réus, no prazo de 05 (cinco) dias, depositem judicialmente o valor da diária, até o limite previsto na apólice vigente, sob pena de aplicação das medidas necessárias para o cumprimento
”, alinhando os seguintes fundamentos decisórios:

“A parte autora informa que firmou contrato de seguro com a requerida no ano de 2009, momento em que não foi fornecida cópia do negócio jurídico, bem como o autor foi esclarecido de que a única cláusula que excluiria o pagamento da cobertura seria o suicídio. Informa ainda que jamais recebeu qualquer notificação ou documento referente à alteração do produto adquirido ou mudanças nas condições de cobertura e exclusão.

O laudo médico acostado no id 28166117 relata que o autor ficará afastado de suas atividades laborais pelo prazo aproximado de 06 (seis) meses.

Dispõe o art. 297 do CPC (que) o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória.

Desse modo, em análise aos autos, considerando o alegado pela parte autora no tocante à ausência de exclusão quando da celebração do contrato, ausência de fornecimento da apólice de seguro pela ré e inexistência de comunicação prévia para a alteração das cláusulas, observa-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, com a finalidade de se assegurar o direito de ambas as partes e a efetividade da instrução processual, entendo necessário que os valores referentes à cobertura contratual sejam depositados judicialmente.” (cf. Id nº 38440951- Pág. 84 e 85)

Os réus interpuseram este recurso, pautando a sua irresignação no argumento de que nenhum dos requisitos legais foi observado para o deferimento do pedido, já que não foi demonstrado onde residiria o perigo de dano a justificar a concessão da medida e, mais importante, os elementos de prova disponíveis não propiciam conclusão segura da probabilidade do direito, sobretudo ao se considerar a expressa exclusão contratual; somado a isso, restou ignorado o premente risco de irreversibilidade da medida.

Dispensam-se maiores comentários quanto ao risco de irreversibilidade da medida, pois, além de se tratar de questão meramente patrimonial, cujo retorno ao
status quo
é inegavelmente possível no caso, vê-se que a decisão ordenou tão somente o depósito das diárias em juízo, isto é, em conta judicial vinculada ao processo de origem, não autorizando o levantamento imediato pelo autor, de modo que, apesar de indisponível, o dinheiro sequer chegará a sair do cabedal do Itaú nesse momento.

O “Relatório Médico” e o “Laudo Radiológico”, ambos datados de 14.10.2019, e subscritos pelo Dr. Miguel Aprelino Alito (CRM-MT nº 3730) (cf. Id nº 38440950 - Pág. 42/45), ao menos em análise precária, revelam-se provas suficientes a comprovar o diagnóstico mencionado na petição inicial como causa justificadora à incapacidade temporária do autor/segurado.

Não há dissenso quanto à existência da relação contratual entre os litigantes no que se refere ao contrato de seguro; os documentos juntados aos autos confirmam a alegação do autor de que contratou com o UNIBANCO, em 06.06.2009, o seguro acionado nesta demanda (“apólice renda protegida” - cf. Id nº 38440950 - Pág. 48), este que foi transferido à responsabilidade do Itaú após fusão entre as financeiras.

E, agora, sobretudo após a manifestação dos réus no feito, mostra-se ainda mais convincente e, assim, verossímil e relevante, a alegação do autor de que em nenhum momento foi informado quanto à limitação/exclusão de cobertura suscitada pelos réus para negar o seu pedido, inexistindo menção à restrição no contrato por ele celebrado, pois, de fato, não é possível localizar nos autos de origem ou neste instrumento recursal documento que diga respeito ao seguro contratado pelo autor, primeiro porque, e mais sintomático, não veio ao processo a cópia da apólice subscrita pelo autor, e, depois, porque o instrumento

padrão de contrato de seguro apresentando não se refere ao período da celebração do seguro em discussão, tendo pouquíssima serventia à apreciação da questão específica desta lide.

Tratando-se de inequívoca relação de consumo a existente entre segurador e segurado, a solução da lide deve observar necessariamente os ditames da lei consumerista, que prevê que “
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
” (CDC, art. 46), e, justamente por essa razão, determinada que “
a
s cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
” (CDC, art. 54, §4º), cabendo aos réus/agravantes comprovar o atendimento satisfatório de tais exigências, não só porque é garantia do consumidor a facilitação da defesa com a
distribuição do ônus da prova em desfavor do fornecedor de serviço (CDC, art. 6º, VIII), mas também porque se cuida de

ao réu da prova de “
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” (CPC, art. 373, II).

Admito, pois, que está presente a probabilidade do direito indispensável à concessão da tutela provisória, enquanto que o perigo de dano extrai-se perfeitamente do argumento do autor de que precisa se submeter à cirurgia urgentemente, mas, antes, necessita assegurar meio de garantir sua subsistência, “
tendo em vista que, enquanto profissional liberal, sua renda advém da sua produção direta e pessoal, ou seja, sem poder clinicar, não fará jus a remuneração habitual, resultando em ausência de rendimento,
(sendo que)
aguardar o final da ação (e posteriores recursos cabíveis) agravará o quadro de saúde do agravado de forma irreversível
”.

Não há qualquer justificativa idônea à exigência de caução à concessão da tutela de urgência, até porque, como dito, cuida-se de simples medida de indisponibilidade de valores, inexistindo qualquer perigo imediato aos réus.

Ratifico, por fim, as observações feitas na decisão inicial relativa à arguição de decisão
ultra petita
de que “
o pedido acolhido pelo ato jurisdicional é justamente de ‘pagamento das diárias por incapacidade temporária
(...)
até o limite previsto na apólice vigente ou até a alta médica” (cf. item “c” e “c.1’
(...)
, não se verifica em trecho algum da petição inicial e do pedido de reconsideração acolhido pela decisão agravada qualquer alusão a 180 dias ou seis meses; a única menção a ‘seis meses’ encontrada nos autos e que não tenha sido feito pelos recorrentes é vista no ‘Relatório Médico’ assinado pelo Dr. Miguel Aprelino Alito (CRM/MT nº 3.730), onde recomenda ‘seis meses de afastamento’ (cf. doc. Num. 28166117 - Pág. 1), o que não se confunde, de forma alguma, com o pedido de tutela jurisdicional de urgência
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020